Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-62.2022.8.11.0030
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000212-62.2022.8.11.0030
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE AQUINO DA SILVA SALOMAO - CPF: 012.386.961-71 (REQUERENTE), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DECADÊNCIA – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME PELA LEI Nº 14.314/2022 – INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR – NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DEMONSTRADA – PRETERIÇÃO OCORRENTE - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Afasta-se a preliminar de decadência na impetração do
mandamus
quando comprovado que a Lei nº 14.314/2022, em razão da pandemia de COVID-19, suspendeu o prazo de validade dos concursos públicos homologados, prorrogando o certame em questão até 13/11/2023.

2. A desistência de candidatos melhores classificados gera direito subjetivo à nomeação do próximo candidato na ordem classificatória, em conformidade com a lista homologada pelo certame.

3. Evidenciada a contratação temporária para o mesmo cargo, enquanto ainda vigente o concurso e com candidatos classificados, a preterição resta configurada, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo.

4. Demonstrada a existência de cargos vagos em decorrência da ausência de posse de candidatos nomeados anteriormente, bem como a necessidade do serviço público, por meio de contratações temporárias durante o período de validade do concurso, evidencia a necessidade de nomeação da impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MARINETE AQUINO DA SILVA SALOMÃO
contra ato omissivo do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deixou de nomeá-la no cargo de Apoio Administrativo Educacional - Município de Nobres ofertado no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2017, que previa sete vagas para o citado município.

Assevera que embora o edital tenha previsto de 07 (sete) vagas, foram nomeados somente 05 (cinco) candidatos, dentre os quais 03 (três) não tomaram posse, configurando seu direito subjetivo à nomeação em razão de estar classificada na 11ª (décima primeira) colocação.

Alega ainda que mesmo com o concurso válido, o impetrado abriu um processo seletivo simplificado para contratação temporária para o mesmo cargo, o que considera uma preterição de seu direito à nomeação, uma vez que o cargo foi preenchido por outra modalidade de contratação, violando os princípios da legalidade e impessoalidade.

Pleiteou, liminarmente, a suspensão do processo seletivo temporário e a sua nomeação imediata, com vistas a garantir seu direito à posse, uma vez que acredita ter sido preterida pela contratação temporária

(Id. nº 226330163, pág. 01).

O
mandamus
foi impetrado em 04/04/2022 no juízo da Vara Única de Nobres, contudo, após a emenda da inicial e apresentação de informações pela autoridade coatora, o Juiz de Direito, Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira, proferiu decisão declinando da competência e determinando a remessa dos autos a este Tribunal. (Id.226330195)

A autoridade coatora não apresentou manifestação.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alegou, primeiramente, que o mandado de segurança foi ajuizado em 04/04/2022, ou seja, após o término de validade do concurso público, afrontando diretamente o tema de Repercussão Geral nº 683 do STF.

Prossegue afirmando que a impetrante, por ter sido classificada fora do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação e que a contratação temporária atende a excepcional interesse público, conforme prevê a legislação estadual. Por conseguinte, pugnou pela denegação da segurança (Id. nº 226330192, págs. 01/14).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, opinou pela denegação da segurança (Id.229666164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
MARINETE AQUINO DA SILVA SALOMÃO
contra ato omissivo apontado como ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado em sua não nomeação ao cargo de cargo de Apoio Administrativo Educacional - Município de Nobres, ofertado no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2017, no qual ficou classificada na 11ª (décima primeira) colocação.

Inicialmente é necessário analisar a preliminar de decadência suscitada pelo impetrado, que alega que o mandado de segurança foi impetrado após o término da validade do concurso público.

Aduz o impetrado que, em consonância com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (STF) - Tema 683, em repercussão geral (RE 766304/RS) -, o direito à nomeação em concursos públicos, quando existente, deve ser pleiteado dentro do prazo de validade do certame, o que, em sua visão, não teria sido respeitado pela impetrante.

No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público sustenta que a impetrante, ao protocolar o
mandamus
em 04 de abril de 2022, já teria perdido o direito de impugnar a omissão de nomeação, tendo em vista que o prazo de validade do concurso se encerrara anteriormente.

Defende que o direito subjetivo à nomeação só se consolidaria durante o prazo de vigência do concurso, de modo que, após o término desse período, restaria apenas a expectativa de direito, insuficiente para assegurar a pretensão da impetrante na via mandamental.

No entanto, ao apreciar os argumentos da autoridade impetrada e do parecer ministerial, entendo que não há fundamento para acolher a preliminar de decadência, em razão das alterações introduzidas pela
Lei nº 14.314/2022
na contagem do prazo de validade dos concursos públicos, o que impacta diretamente o prazo decadencial para a impetração do presente mandado de segurança.

Explico.

A Lei nº 14.314/2022 modificou o art. 10,
caput
e § 2º, da Lei Complementar federal nº 173/2020, prevendo a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos homologados até o término das restrições impostas pela própria Lei Complementar. Em sua redação, o dispositivo estabelece:

"Art. 10. Fica suspensa a contagem dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até o término da vedação do aumento de despesa com pessoal por força desta Lei Complementar".

"§ 2º A contagem de prazos suspensa volta a correr a partir do dia seguinte ao término do período indicado no caput do art. 8º desta Lei Complementar".

O art. 8º, por sua vez, delimitou o período de restrições orçamentárias e contratações até
31 de dezembro de 2021
. Assim, os prazos de validade dos concursos foram suspensos de 20 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2021, voltando a correr a partir de 1º de janeiro de 2022.

No caso concreto, o concurso público em questão foi prorrogado em 23 de janeiro de 2020, com validade até 1º de fevereiro de 2022.Contudo, devido à suspensão estabelecida pela Lei nº 14.314/2022, o prazo final para validade do certame foi estendido até
13 de novembro de 2023
, conforme o novo marco estabelecido.

Consequentemente, o mandado de segurança impetrado em
04 de abril de 2022
encontra-se plenamente dentro do prazo de validade do concurso e, portanto, do prazo decadencial de 120 dias, conforme o art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

O cálculo do prazo decadencial leva em consideração o reinício da contagem do prazo do concurso, suspenso pelo período de 20 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021, resultando em nova data de expiração em 13 de novembro de 2023.

Diante disso, resta comprovado que o presente
mandamus
foi impetrado dentro do prazo decadencial, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, combinado com o art. 10 da Lei Complementar nº 173/2020, alterada pela Lei nº 14.314/2022.

Assim,
rejeito a preliminar de decadência
, concluindo que o mandado de segurança comporta regular processamento e análise de mérito nesta via estreita.

Ultrapassada a questão preliminar, passo a análise do mérito.

A matéria em análise versa sobre a convolação de expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação no contexto de concurso público, considerando-se o surgimento de vagas remanescentes, a contratação temporária para o mesmo cargo e o princípio constitucional da observância à ordem classificatória em certames públicos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou, por meio do Recurso Extraordinário nº 598.099, em repercussão geral, o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação.

Entretanto, o Tribunal também assentou que esta expectativa pode se transformar em direito subjetivo em situações específicas, especialmente em casos de preterição comprovada, seja por nomeação de terceiros ou pela realização de contratações temporárias para o cargo.

No caso em tela, a impetrante foi aprovada em 11º (decimo primeiro) lugar para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, enquanto o edital do certame previa 07(sete) vagas para

o cargo público em questão, dos quais
foram nomeados somente 05 (cinco) candidatos, e dentre os quais

03 (três) não tomaram posse.

Apesar de classificada fora do número de vagas, a impetrante passou a integrar o rol dos candidatos com direito subjetivo à nomeação após a desistência dos três candidatos melhor classificados. Com isso, ela ascendeu para o oitavo lugar na ordem classificatória e, portanto, próxima a ser convocada, considerando-se o número total de vagas inicialmente previstas.

Assim, a impetrante busca o reconhecimento de seu direito à nomeação, sustentando ter sido preterida pela contratação de servidores temporários para o mesmo cargo durante o período de validade do concurso.

Diante deste cenário, três aspectos merecem análise aprofundada:

I.

a relevância do surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso;

II.

a contratação de servidores temporários para o mesmo cargo;

III.

a eventual configuração de preterição e o seu impacto sobre a expectativa de direito da impetrante.

Passando à análise do caso concreto, cumpre observar que o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público, enquanto o prazo de validade do certame ainda está em vigor, configura-se como mera expectativa de direito. Nessa fase, cabe à administração pública a discricionariedade quanto ao momento da nomeação, observando critérios de conveniência e oportunidade, respeitados os princípios constitucionais que regem a administração pública, sem que se configure, de imediato, direito subjetivo ao candidato.

Todavia, essa discricionariedade não prevalece diante de situações em que se comprove preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por atos explícitos ou implícitos que demonstrem, de forma inequívoca, a necessidade de nomeação durante o prazo de validade do concurso. Nessas circunstâncias, surge o direito subjetivo à nomeação, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida, estabelecendo diretriz para casos análogos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza ( CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como"Administrador Positivo", de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento."( RE 837311, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-
2016 PUBLIC 18-04-2016) (g.n.)

Assim quanto ao surgimento de vagas e da desistência de candidatos melhor classificados,
a administração pública deve observar a ordem classificatória para convocação dos aprovados dentro do prazo de validade do concurso.

Logo, ainda que a impetrante tenha inicialmente figurado fora das vagas previstas no edital, a desistência de três candidatos classificados antes dela reduziu o número de candidatos a ocupar o cargo, criando a situação fática de existência de duas vagas remanescentes.

Isso permite inferir, segundo a interpretação mais benéfica aos direitos dos aprovados em concurso público, que a impetrante passou a integrar o grupo de candidatos com direito subjetivo à nomeação, estando dentro do número de vagas remanescentes.

Além disso, a aprovação em concurso público implica, por sua própria natureza, o direito à observância da ordem classificatória, especialmente quando se verifica a existência de vagas e, ainda mais, quando há demonstração de necessidade do cargo pelo ente público.

Quanto a existência de contratação temporária

aliada ao interesse público, tem-se que

a
Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, e a Lei Complementar Estadual nº 04/90, artigos 263 e 264, permitem a contratação temporária para atender necessidades excepcionais da administração pública.

Contudo, tal contratação deve respeitar o princípio da razoabilidade e o caráter excepcional, não podendo ser utilizada como regra para preencher cargos para os quais existam candidatos aprovados em concurso vigente.

Neste caso, observa-se que o Estado de Mato Grosso procedeu com a contratação de servidores temporários para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, mesmo tendo concurso válido e candidatos classificados próximos da convocação.

A utilização do processo seletivo simplificado para suprir essas vagas é, em si, uma medida excepcional que não deve sobrepor-se à regra constitucional da nomeação de candidatos aprovados em concurso público, especialmente em situações onde a administração pública reconhece a necessidade de preenchimento de tais vagas. Esse comportamento, conforme consolidado na jurisprudência do STF, caracteriza preterição, uma vez que a nomeação de temporários em detrimento de concursados viola a obrigatoriedade de observância à ordem classificatória e constitui arbitrariedade administrativa.

Igualmente, a
contratação de temporários para o mesmo cargo, enquanto ainda vigente o concurso e com candidatos aprovados na lista de classificação, caracteriza preterição em detrimento da ordem de convocação. Esse entendimento é pacífico, uma vez que a própria administração pública manifesta, de maneira inequívoca, a necessidade da ocupação dos cargos, conferindo ao candidato aprovado o direito subjetivo à nomeação, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 837.311.

Além disso, o princípio da eficiência, previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, impõe à administração pública a obrigação de utilizar seus recursos humanos de forma racional e econômica, evitando despesas desnecessárias com contratos temporários quando existem candidatos aprovados aptos a ocupar o cargo.

No caso, a impetrante apresentou a comprovação de publicação de contratos da SEDUC em que foram contratados para exercer a função de

Apoio ADM. Educacional-Elementar na unidade da Escola Estadual Marechal Candido Rondon, conforme tabela abaixo descrita:

Número do Contrato

Período do Contrato

Nome do Contratado

Cargo

Nome do Substituído

Motivo

Id.

21812/2022

01/02/22 a 16/12/22

Maria da Luz dos Santos de Souza

Apoio ADM. Educacional-Elementar

Não há

Cargo livre

226330173

22209/2022

01/02/22 a 16/12/22

Daniele da silva Miranda

Apoio ADM. Educacional-Elementar

Não há

Cargo livre

226330174

18057/2022

01/02/22 a 16/12/22

Celia Cristian Da Silva

Apoio ADM. Educacional-Elementar

Não há

Cargo livre

226330175

12053/2022

01/02/22 a 17/05/22

Suellem da Silva Cardoso

Apoio ADM. Educacional-Elementar

Laiza Silva dos Santos

Licença gestante – servidora efetiva

226330176

21807/2022

01/02/22 a 16/12/22

Cristina Miranda da Silva

Apoio ADM. Educacional-Elementar

Não há

Cargo livre

226330177

Como se vê, das cinco contratações somente uma atende a substituição de servidor efetivo em licença, logo, os demais vínculos temporários para o cargo de Apoio Administrativo Educacional evidenciam a necessidade e, consequentemente, a obrigatoriedade de nomeação dos concursados, conforme o entendimento do STF e a previsão da Súmula nº 15.

Logo, à luz do exposto, entendo que, ao optar pela contratação temporária para suprir cargo para o qual há candidatos aprovados, a administração desrespeitou a ordem classificatória do concurso vigente, configurando a preterição apontada.

Dessa forma, o direito líquido e certo da impetrante à nomeação está demonstrado, pois restaram preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência para convolação da expectativa de direito em direito subjetivo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que
“[...]
o direito à
nomeação
se estende ao candidato aprovado fora do número de
vagas
previstas no edital, mas que passe a figurar entre as
vagas
em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. [...].”
(STF, Primeira Turma, ARE 1058317/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).

A jurisprudência é firme no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4º LUGAR NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. In casu, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4º lugar, para a 10ª Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.

IV. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4º lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ.

Nesse sentido também é o posicionamento adotado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO

PÚBLICO
– DESISTÊNCIA DE CANDIDATO APROVADO - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO A
NOMEAÇÃO
AOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A
NOMEAÇÃO
– CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A existência de cargos vagos e
disponíveis
para provimento, decorrente de desistência de candidato, gera direito subjetivo a
nomeação
do candidato classificado no cadastro de reserva.
O candidato classificado para cadastro de reserva faz jus a
nomeação
para as
vagas
que eventualmente surgirem no prazo de validade do certame.
(N.U 1002650-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022)

Assim
, à luz da jurisprudência, restou demonstrado a existência de vagas suficientes a alcançar a ordem classificatória da impetrante, e assim o direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM

para determinar a nomeação da impetrante no cargo de Apoio Administrativo Educacional, no Município de Nobres-MT, em respeito à ordem classificatória do concurso e aos princípios constitucionais aplicáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024